Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos à execução deverão ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de juntada no feito executivo do aviso de recebimento, quando a citação da parte devedora for efetivada pelo correio, consoante exegese dos arts. 915 e 231, I, ambos do CPC.
2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação da executada/embargante foi colacionado aos autos em 16/12/2021. Contudo, os embargos à execução foram opostos somente em 26/5/2022, após, portanto, o término do prazo. Ante a extemporaneidade, escorreita a r. sentença que rejeitou os embargos à execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 918, I, do CPC.
3. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. A apelante exerceu faculdade de submeter a decisão proferida na origem a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir a conduta dolosa de proceder de modo temerário ou de alterar da verdade dos fatos.
4. Recurso conhecido e desprovido.